Tribunal: CARF
Processo: 15215.720054/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento do pedido de perícia não configura cerceamento do direito de defesa quando o órgão julgador fundamenta a negativa por considerá-la prescindível para o convencimento sobre os fatos, em razão de estarem suficientemente demonstrados nos autos.
(Súmula CARF no 163)
PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A perícia ou diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720054/2016-12
ACÓRDÃO
2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPREMO CARNES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
2
O indeferimento do pedido de perícia não configura cerceamento do
direito de defesa quando o órgão julgador fundamenta a negativa por
considerá-la prescindível para o convencimento sobre os fatos, em razão
de estarem suficientemente demonstrados nos autos.
(Súmula CARF no 163)
PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A perícia ou diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-42.882, de
11/07/2017, prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 639/650).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária, ou a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
3
física (empregador rural e de segurado especial), independentemente de as
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito,
oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou pela cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DE
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na
sistemática da repercussão geral.
Impugnação Improcedente
(i) Lançamento de Ofício
Extrai-se que o processo administrativo é composto do Auto de Infração (AI)
referente às contribuições para a Previdência Social incidentes sobre a comercialização da
produção rural adquirida de pessoas físicas, devidas por sub-rogação, para fatos geradores
ocorridos no período de 01/2011 a 12/2012 (fls. 281/291).
À época do lançamento fiscal, a pessoa jurídica adquirente se denominava MAXI
BEEF Alimentos do Brasil Ltda.
Segundo o Relatório Fiscal, às fls. 293/296, o sujeito passivo adquiriu gado bovino
de produtor rural pessoa física e, na condição de sub-rogado pelas obrigações tributárias do
vendedor, deixou de reter e recolher nas épocas próprias as contribuições devidas em lei,
tampouco informou, mensalmente, os valores no campo próprio da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A base de cálculo do lançamento foi apurada a partir do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), especialmente as notas fiscais eletrônicas (NF-e) de entrada emitidas
pela pessoa jurídica, relativas à aquisição de produção rural (fls. 308/571).
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
4
A exigência fiscal está fundamentada no art. 25, incisos I e II, c/c art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(ii) Impugnação
A empresa tomou ciência do auto de infração no dia 08/09/2016, por via postal, e
apresentou impugnação tempestiva em 07/10/2016 (fls. 581/582 e 637/638).
Em síntese, a pessoa jurídica impugnante aduziu os seguintes argumentos de fato e
de direito para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls.
581/595 e 596/597):
(i) os valores calculados pelo contribuinte são diferentes das bases de
cálculo apontadas pela fiscalização, conforme planilha anexa, sobretudo devido à
identificação de equívocos de soma de valores e à falta de exclusão de notas
fiscais de devolução e remessa,
(ii) por consequência, é indispensável a realização de perícia para apurar a
expressão econômica real dos fatos jurídicos tributários, razão pela qual indica
perito e apresenta quesitos;
(iii) é inconstitucional a contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212, de 1991; e
(iv) impõe-se a necessidade de sobrestamento do processo administrativo,
haja vista a repercussão geral reconhecida na matéria pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
(iii) Recurso Voluntário
A adquirente foi intimada da decisão de piso em 21/07/2017, por via postal, e
apresentou recurso voluntário no dia 22/08/2017, conforme carimbo aposto no envelope de
correspondência pelos Correios (654/655, 656/659 e 675/676).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal pugna pela reforma da decisão de
piso, nos seguintes termos (fls. 660/667):
(i) diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo
STF no Recurso Extraordinário (RE) no 718.874/RS, o processo administrativo
deve permanecer sobrestado até deliberação final da Corte Suprema; e
(ii) a designação de perícia, destinada à produção de prova técnica, é
medida imprescindível para a busca da verdade material, sob pena de violação
das garantias da ampla defesa e contraditório.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
5
No dia 30/10/2024, a empresa juntou petição, na qual requer a suspensão da
tramitação do presente processo até o trânsito em julgado da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4395 pelo STF, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do
CARF (fls. 683/687).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Sobrestamento do Processo
A conformação constitucional da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, não foi
discutida e analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG,
tampouco no RE no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão
definitiva pela Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese (Tema 669/STF):
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Como o acórdão/decisão judicial mencionada transitou em julgado em 21/09/2018,
não há que se falar em sobrestamento do feito administrativo.
Quanto aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a hipótese
dos autos, a alegação de inconstitucionalidade de norma tributária não se sustenta a partir da
decisão da Corte Suprema.
A propósito, a validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei
no 10.256, de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja
observância do seu enunciado nos julgamentos administrativos é obrigatória no âmbito do CARF:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
6
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Convém lembrar que, no âmbito administrativo, afastar a presunção de
constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão
vinculante por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência deste Tribunal Administrativo o exame da compatibilidade da
norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem constitucional, sendo que
argumentos dessa natureza são inoponíveis na esfera administrativa.
Não apenas o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
como também o verbete reproduzido por meio da Súmula CARF no 2, asseguram a mesma
orientação interpretativa sobre a matéria:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 (RICARF/23), veda afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, salvo em
hipóteses específicas ali previstas (artigos 98 e 99).
Particularmente quanto à ADI no 4.395/DF, em que se discute a validade do art. 30,
IV, da Lei no 8.212, de 1991, não há deliberação definitiva pelo STF, com proclamação de resultado
e publicação de acórdão, capaz de vincular os órgãos de julgamento administrativo ou mesmo
obrigar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado
O art. 100 do RICARF/23 determina o sobrestamento nos casos em que existe
acórdão de mérito sobre matéria, ainda não transitado em julgado, devendo-se, nessa hipótese,
aguardar o pronunciamento exauriente:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
(...)
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
7
Em relação ao mérito do lançamento fiscal, não se revela viável adotar
entendimento pela sua improcedência, neste Tribunal Administrativo, enquanto não declarada a
invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção rural, sobretudo
com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão vinculante emanada
pelo Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no 10.256, de 2001.
Cumpre recordar que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional
dos processos judiciais que tratam da sub-rogação, que ainda não transitaram em julgado, até a
proclamação do resultado na ADI 4.395/DF. Posteriormente, o Plenário do STF referendou a
decisão monocrática.
Senão vejamos, a parte dispositiva da decisão do Ministro Gilmar Mendes, datada
de 06/01/2025:
(...)
Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela
Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
(Destaque do Original)
Não se tem notícia que a suspensão alcance os processos administrativos em curso,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida.
Perícia
Como pedido subsidiário, a empresa autuada requer a reforma da decisão de
primeira instância que indeferiu o pedido de prova técnica.
Afirma que a realização de perícia é medida indispensável para a verdade material,
de maneira a apurar a real expressão econômica dos fatos jurídicos tributários objeto do
lançamento de ofício.
Isso porque os valores apurados pela fiscalização não estão corretos, havendo
diferenças relacionadas à soma de valores e à desconsideração, sem justificativas, de notas fiscais
de devolução e remessa.
Os cálculos são complexos e o contribuinte não detém capacidade técnica suficiente
para confrontá-los, razões pelas quais é necessária a participação de um técnico de sua confiança,
junto com o perito indicado pelo julgador, para sanar a divergência.
Pois bem.
O exame pericial é um meio de prova, necessário apenas quando de elucidação de
fato ou análise de matéria que demande o auxílio de um especialista em determinado ramo
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
8
específico do conhecimento. É dizer que a realização da perícia não constitui direito subjetivo do
interessado.
Desde que fundamentado pelo julgador administrativo, o indeferimento da perícia
não é motivo suficiente para declaração de nulidade da decisão de primeira instância.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica para a elucidação dos fatos e/ou
como instrumento de convicção para a solução da lide.
A seu turno, o órgão julgador pode determinar, se entender necessária para a
elucidação de fatos, a realização de diligência quando as provas dos autos não sejam suficientes
para tomar uma decisão conclusiva.
Acerca do pedido de perícia e/ou diligência formulado na fase inaugural do
contencioso administrativo fiscal, assim se pronunciou a decisão recorrida (fls. 649/650):
(...)
21. O Impugnante alega ter juntado aos autos relatórios analíticos e sintéticos, os
quais demonstrariam que os valores apurados pela fiscalização não estariam
corretos. O que se verifica, no entanto, é que a empresa anexa à impugnação tão-
somente uma planilha, fls. 596/597, a qual denominou Apuração das compras
adquiridas de produtor rural, separada entre filial e matriz, com cinco colunas. Na
primeira traz as competências, na segunda o valor total das compras que entende
realizadas, na terceira o valor de devoluções, na quarta o saldo (sem
preenchimento) e na quinta o valor apurado pela RFB.
22. Veja-se que a fiscalização junta aos autos planilha de fls. 308/571, onde
aponta o mês de emissão, CNPJ do contribuinte, Código CGOP, Nome do
Participante, Chave da Nota Fiscal, Número da Nota e o Valor da NF. Competia ao
Contribuinte apontar quais notas fiscais divergiam do seu entendimento, quais
compras teriam sido devolvidas, bem como juntar as provas que corroborariam o
quanto afirmado, para se desincumbir do seu ônus probatório. Trata-se, pois, de
alegação destituída de provas, não havendo como ser acolhida.
23. O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o
de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe que está
precluso o direito de apresentar novas provas documentais após a apresentação
da impugnação, ressalvadas as situações de impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que
não é o caso dos autos.
(...)
24. Com relação ao pedido de perícia, não há nenhuma complexidade, ou
exigência de conhecimentos especiais, para a constatação dos fatos expostos. Só
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
9
há necessidade de perícia para elucidação de fato que depende de conhecimento
especial. Não é o caso do presente processo. Sendo, pois, prescindível, indefiro o
requerimento de perícia.
(...)
Como se observa, o indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado,
aplicando-se o enunciado da Súmula CARF no 163, segundo o qual:
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O órgão julgador fundamentou a negativa de perícia em razão de considerá-la
prescindível para o seu convencimento sobre os fatos, até porque não haveria nenhuma
complexidade para a produção da prova.
Não há reparos a fazer.
É precária a planilha juntada aos autos na impugnação a fim de comprovar
minimamente os fatos alegados pela empresa autuada, não tendo sido juntada memória de
cálculo para vincular os valores ao lançamento tributário. Como frisou a decisão de piso, o sujeito
passivo nem mesmo indicou quais seriam as notas fiscais divergentes com o levantamento
realizado da fiscalização, identificados os valores e as datas (fls. 596/597).
No processo administrativo fiscal, os julgadores são especializados, inclusive parte
deles integrante do quadro de auditores fiscais da RFB, e, por essa razão, os conselheiros são
capazes de aferir a prova técnica produzida pelas partes, na maioria dos casos, sem necessidade
do auxílio de profissional externo.
Aparentemente, nenhuma dificuldade existe na produção da prova técnica
requerida pela recorrente, na medida em que consiste apenas num levantamento detalhado de
dados, extraídos dos documentos do próprio interessado, devendo, na sequência, realizar a
comparação com a base de cálculo da apuração fiscal.
Para melhor avaliação, os quesitos trazidos na peça impugnatória para o perito
responder (fls. 594/595):
(...)
Tendo em vista os fatos e os fundamentos jurídicos declinados, o contribuinte
requer:
(...)
3.2 - Resposta, pelo perito, dos seguintes quesitos: (1) qual o montante real de
aquisições de produção de empregadores rurais pessoas físicas durante o período
fiscalizado; (2) qual a indicação da qualidade de empregador contida nos
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
10
documentos computados; (3) qual o motivo da divergência entre as apurações; (4)
qual o montante de notas fiscais de devolução e de notas fiscais canceladas
durante o período fiscalizado.
(...)
A toda a evidência, não se cogita de complexidade na produção probatória para
demonstrar a incorreção do lançamento fiscal, se existente.
Outrossim, a perícia ou a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Nesse sentido, copio o art. 28 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, o
qual regulamentou, dentre outros, o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, com base no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
De modo algum se pretende impor obstáculos à defesa técnica pela participação de
profissional habilitado. Se a empresa não dispõe de profissional qualificado em seu quadro de
colaboradores, bastaria a contratação de perito de sua confiança para produzir a prova
documental e apresentá-la junto com a impugnação, tal como determina a legislação de regência.
A prova documental deve ser apresentada com a peça impugnatória, salvo
hipóteses listadas na legislação processual, inexistindo uma fase instrutória para dilação
probatória, em que as partes podem produzir provas para demonstrar as alegações.
É o que se depreende do rito do processo administrativo fiscal, mormente do art.
16, inciso III, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.285 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720054/2016-12
11
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
(Destaquei)
Em lugar disso, a empresa optou por apresentar uma planilha simples, cujos valores
estão desacompanhados de documentação que os justifique, e requerer a designação de perícia
pelo órgão julgador a fim de produzir prova que lhe incumbe, descumprindo o ônus probatório
(art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil). 1
Enfim, mantém-se o indeferimento da perícia.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 714
DF CARF MF
Original